Tribunal: STF
Processo: HC 271285
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Joao Alves Menino Junior contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que rejeitou os EDcl no AgRg no AREsp 2.859.834/SP (doc. 10).
 
Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi condenado a 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 25 dias-multa, no valor mínimo legal, como incurso no art. 312 [peculato] combinado com o art. 71, ambos do Código Penal. (doc. 6, pp. 1-2).
 
Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:

ANPP. Paciente que ostenta todos os requisitos objetivos previstos em lei para celebração do acordo. Crime praticado sem violência ou grava ameaça a pessoa. Pena mínima inferior à 4 anos. Desnecessária dilação probatória ou de revolvimento fático profundo. Inidoneidade da decisão. Necessidade de controle jurisdicional. (doc. 1, p. 1).
 
E, ao final, requer:
 
[...] a concessão da ordem de habeas corpus, ainda que de ofício (arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, CPP), para declarar a nulidade da decisão, decorrente da ausência de fundamentação concreta para negar ANPP (art. 5º, LIV e XLVI, CF; art. 315, § 2º, CPP), em consequência, determine ao MP a elaboração de manifestação com fundamentação idônea, sobre a possibilidade de celebração de ANPP com o paciente. Por fim, requer a intimação de todos os atos processuais em nome do advogado Saulo Djavan Costa de Oliveira, especialmente da inclusão do feito para julgamento para fins de sustentação oral. (doc. 1, pp. 5-6).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, as ementas que compõem o inteiro teor do acórdão impugnado:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, ônus da parte recorrente, atrai a incidência do art. 1.021, § 1º, do CPC e da Súmula n. 182 desta Corte. 2. Agravo regimental não conhecido. (doc. 9, p. 1 – grifei).
 
Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. OMISSÃO QUANTO ÀS TESES DE MÉRITO. VÍCIO INEXISTENTE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu do agravo interno. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração não se destinam a provocar o rejulgamento da causa por mero inconformismo com o seu resultado. 4. A pretensão recursal foi decidida de forma clara, adequada e suficiente no sentido do não conhecimento do agravo regimental. 5. Se o recurso é inapto ao conhecimento, por óbice legal e regimental, não há falar em omissão quanto às teses de mérito. IV. Dispositivo 6. Embargos de declaração rejeitados. (doc. 10, p. 1 – grifei).
 
Com efeito, as questões suscitadas neste writ não foram julgadas pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, registro que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013 – grifei). 
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. CRIME CONTINUADO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO PELA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente preso preventivamente pela prática do crime de falsificação de documento público, em continuidade delitiva. II. Questão em discussão 2. Pretendida revogação da prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. As questões de mérito levantadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 249.993 ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21/2/2025 – grifei).
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DISPARO DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA E A CONSEQUENTE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PARA AQUELE TRIBUNAL. CONFIGURAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Paciente condenado à pena de 2 anos e 3 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de disparo de arma de fogo, previsto no art. 15 da Lei n. 10.826/2003. 2. Busca-se o reconhecimento da nulidade da citação editalícia, com a consequente prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado. II. Questão em discussão 3. Saber se é possível o Supremo Tribunal Federal – STF analisar as alegações veiculadas neste habeas corpus. III. Razões de decidir 4. A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre o mérito da questão suscitada pela defesa impede que seja examinada diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 266.827 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/3/2026 – grifei).
 
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 27 de abril de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator